Tribunal: TJBA
Processo: 0001042-28.2019.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001042-28.2019.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAN BRAULIO DE CASTRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARA ATUAR EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ.
REJEIÇÃO. MÉRITO: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS DESPROPORCIONAIS. FEITO DE POUCA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra a Sentença de ID 81975518, que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao Dr.
Eduardo José da Silva Neto
, OAB/BA: 14581, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. O Estado da Bahia requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios: a) ante a existência de Defensoria Pública para a situação recorrida; b) pela inobservância do tema repetitivo 984 do STJ.

3. Da análise dos autos, verifica-se que Willian Bráulio de Castro Santos foi denunciado pela prática do crime previsto no 129, §9º do Código Penal, cuja competência não é atribuída ao Tribunal do Júri. Portanto, não há de se cogitar da atuação da Defensoria Pública através do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, nos moldes da Resolução do CSDPE/BA nº 11/2019.

4. Por outro lado, a não observância do entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ não implica nulidade da sentença de Primeiro Grau, uma vez que o tema em testilha trata da inexigibilidade de vinculação do Magistrado aos valores dispostos na Tabela de Honorários Advocatícios confeccionada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil.

5. Nessa trilha, rejeitam-se as preliminares aventadas.

6. No mérito, a alegação de impossibilidade de arbitramento de honorários ante a violação às garantias inerentes ao devido processo legal, dado que o Estado da Bahia foi condenado em processo no qual, sequer, figurou como parte, não merece prosperar.

7. Efetivamente, a possibilidade de nomeação direta, pelo Juízo, de advogado para promover a defesa de necessitado tem respaldo nas disposições do art. 5º da Lei nº 1.060/50.

8. Já a previsão de pagamento de honorários advocatícios a Defensor Dativo encontra-se sedimentada no art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94).

9. De mais a mais, consoante entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a sentença que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título”.

10. No que se refere ao pedido de revisão do valor arbitrado, por excesso na fixação, requer a análise da marcha processual empreendida.

11. Consta do fólio, que que WILLIAN BRAÚLIO DE CASTRO SANTOS foi denunciado pela prática do crime previsto no 129, §9º do Código Penal (ID 81974397). A Denúncia foi recebida em 02/09/2019 e, após devidamente citado o réu sem que constituísse advogado para sua defesa, o Juízo da Vara Criminal de Coaraci nomeou o Bel Eduardo José da Silva Neto como defensor dativo do acusado, para apresentar resposta a acusação/defesa prévia (ID 81974414).

12. A defesa prévia foi apresentada pelo defensor dativo, por meio do documento de ID 81975487.

13. Em audiência realizada no dia 02/10/2023 (ID 81975504), foi ouvida a vítima e colhido o interrogatório do réu, com a participação do Bel. Eduardo José da Silva Neto, sendo, em seguida, aberto prazo para apresentação de alegações finais.

14. Após o MP, o Bel. Eduardo José da Silva Neto apresentou as alegações derradeiras defensivas (ID 81975516).

15. No comando sentencial, restou condenado o réu Willian Bráulio de Castro Santos à uma pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos. Por sua vez, o Estado da Bahia ficou condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Bel.
Eduardo José da Silva Neto
, OAB/BA: 14581, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

16. Com efeito, a cominação de verba honorária, no caso em que for nomeada Defensora Dativa para patrocinar a causa de juridicamente necessitado, deverá constituir remuneração compatível com o trabalho.

17. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

18.
In casu
, os honorários foram arbitrados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

19. Com efeito, o
quantum
arbitrado, R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se inferior ao indicado pela Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados da Bahia para a remuneração do causídico que promover a Defesa em procedimento comum, não se podendo constatar, nesta oportunidade, que seja irrazoável ou inadequado à complexidade da causa e aos atos processuais praticados pelo Defensor.

24. Destarte, não merece albergue o pleito de redução da quantia fixada, mantendo-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios ao Defensor dativo, no montante arbitrado.

23. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
0001042-28.2019.8.05.0059
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Bel.
Eduardo José da Silva Neto
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.